Tribunal: TJES
Processo: 5009072-58.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009072-58.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OLEGARIO FERREIRA

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA EM DUPLICIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de validade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o Apelante alega ter adquirido lote localizado no Loteamento Village do Sol, em Guarapari/ES, posteriormente vendido pela Apelada a terceiros. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova mínima da alegada aquisição e da suposta venda em duplicidade, mesmo diante da revelia da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré é suficiente para, por si só, ensejar a procedência do pedido inicial; (ii) estabelecer se o Apelante apresentou prova mínima da aquisição do imóvel e da venda em duplicidade; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo necessária a existência de prova mínima do fato constitutivo do direito invocado, nos termos dos arts. 344 e 373, I, do CPC.

As alegações do Apelante quanto à venda em duplicidade baseiam-se em testemunho indireto, sem qualquer documentação que comprove a ocorrência do segundo negócio jurídico.

O fragmento da escritura pública apresentado na petição inicial é insuficiente para demonstrar a aquisição do lote descrito, por carecer de informações mínimas de identificação do imóvel e do negócio jurídico.

A juntada extemporânea da escritura completa na fase recursal não se justifica, pois o documento já existia na época da propositura da ação, sendo incabível sua apresentação fora do momento processual próprio, conforme art. 435 do CPC.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão posta é estritamente documental e ausente a prova essencial para instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A juntada extemporânea de documento essencial existente à época da propositura da ação não é admitida em sede recursal.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é exclusivamente documental e inexistem elementos mínimos que justifiquem a produção de outras provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, 355, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.182060-1/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 24.07.2025, publ. 28.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009072-58.2023.8.08.0021

APELANTE
: JOSÉ OLEGÁRIO FERREIRA

APELADA:
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a Apelada, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O Apelante sustenta, em síntese, o desacerto do julgado de primeiro grau. Argumenta, precipuamente, a possibilidade de juntada de documento essencial em sede de apelação, por ausência de má-fé; a inocorrência dos requisitos para o julgamento antecipado da lide, ante a ausência de oportunidade para especificar provas e a omissão do juízo
a quo
quanto às demais provas carreadas aos autos, as quais, segundo aduz, seriam suficientes para amparar sua pretensão, mormente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório.

A Apelada apresentou contrarrazões sustentando a preclusão do direito de juntar documentos que já existiam à época da propositura da ação e a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Apelante, notadamente a alegada venda em duplicidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir se o Apelante logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a celebração do negócio jurídico de compra e venda do lote nº 10, da quadra 20, do Loteamento Village do Sol, em Guarapari/ES e a suposta alienação do mesmo bem a terceiros pela Apelada, a justificar a reparação material e moral pretendida.

Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Cumpre, de início, assentar que a decretação da revelia da parte ré, ora Apelada — fato processual incontroverso nos autos —, não induz, de modo automático e irrestrito, à procedência da pretensão autoral.

Com efeito, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, consectária da revelia (art. 344 do CPC), é relativa (
juris tantum
), podendo ser infirmada pelo conjunto probatório carreado aos autos ou pela inverossimilhança das próprias alegações. À evidência, a revelia não isenta o demandante do ônus de apresentar substrato probatório mínimo a conferir verossimilhança à sua narrativa, consoante dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A doutrina ressalta que:

Sendo o réu revel,
reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
desde que
verossímeis e
coerentes com a prova existente nos autos
(arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; [...]. Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

A jurisprudência é firme no sentido de que a revelia não implica presunção absoluta dos fatos alegados na inicial, quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito, em razão da ausência de provas mínimas da existência do contrato, apesar da revelia do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revelia, por si só, conduz à procedência do pedido formulado na inicial, mesmo na ausência de documentos que comprovem minimamente o direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia não implica a automática procedência do pedido, conforme disposto no art. 345, IV, do CPC. 4. É necessário que a pretensão inicial esteja minimamente fundamentada e amparada por provas documentais. 5. A ausência do contrato supostamente firmado entre as partes impede o acolhimento do pedido inicial por ausência de verossimilhança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial quando a pretensão for inverossímil ou estiver desprovida de provas mínimas. 2. É indispensável a apresentação de elementos que comprovem o direito alegado, ainda que o réu não conteste a ação." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.182060-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 28/07/2025).

Assentada essa premissa, impõe-se a análise do acervo probatório coligido aos autos pelo Apelante, com a petição inicial, a fim de verificar se dele se extrai o suporte fático necessário ao acolhimento de sua tese. E, nesse particular, a conclusão é negativa.

O fundamento central da demanda reside na alegação de que a Apelada teria vendido o mesmo imóvel a duas pessoas distintas. Ocorre que, como bem apontado na sentença, a petição inicial limita-se a afirmar que o Apelante "
foi avisado por um amigo que visitou a região, Sr. Márcio, (...) que uma casa havia sido construída em seu lote e que há pessoas residindo no local
" e que este mesmo amigo "
foi informado que as pessoas que estão residindo em seu lote também realizaram a compra do mesmo imóvel junto à Imobiliária Ré
".

À toda evidência, trata-se de alegação fundada em testemunho indireto ("ouvir dizer"), desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore. Não há nos autos um único documento, declaração ou sequer indício da suposta segunda alienação.

Ademais, a própria prova do negócio jurídico original, que constituiria o pressuposto lógico de toda a demanda, revelou-se flagrantemente deficiente.

O Apelante não instruiu a petição inicial com a íntegra da escritura pública de compra e venda celebrada em 1982, mas com um mero "
enxerto de imagem parcial
" inserido no corpo do texto da petição. Tal fragmento, como corretamente observado pelo juízo
a quo
, "
não [contém a] identificação mínima do lote que teria sido objeto do mencionado negócio
".

Da mesma forma, os documentos oriundos do Cartório de Registro de Imóveis e da Prefeitura Municipal de Guarapari, embora mencionem a matrícula nº 2.808 e o nome do Apelante como responsável tributário a partir de 2019, não são capazes, por si sós, de estabelecer o nexo inequívoco entre a pessoa do Autor e a aquisição específica do "lote de n° 10 da quadra 20" em 1982.

Não passa despercebida a tentativa do Apelante de, em sede recursal, sanar a deficiência probatória original com a juntada extemporânea da íntegra do aludido documento. Todavia, tal providência encontra óbice intransponível na legislação processual.

Neste sentido a doutrina ressalta que:

A norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo antecedente, permitindo a conclusão de que os documentos essenciais ou substanciais devem ser juntados à petição inicial e à contestação (procuração, escritura pública de compra e venda registrada em cartório, ou outro documento aquisitivo, para as ações petitórias; título extrajudicial, para a ação de execução; certidão de casamento, para as ações de separação e de divórcio etc.), só se admitindo a juntada de outros documentos durante o processo quando tenham a intenção de produzir prova relacionada a fatos ocorridos após a fase postulatória, ou em contraposição aos fatos produzidos nos autos (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O momento para a produção da prova documental é a petição inicial ou a contestação, salvo documentos novos, assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos (art. 435, CPC).

No caso em tela, a escritura pública data de 1982 e, por óbvio, já existia e estava na posse do Apelante quando do ajuizamento da ação em 2023. A sua não apresentação com a peça de ingresso, sem qualquer registro de eventual impossibilidade de sua juntada aos autos, representa falha processual que não pode ser suprida em grau de recurso, sob pena de violação aos princípios da estabilidade da demanda, do contraditório e da preclusão consumativa, convertendo-se o juízo recursal, que é de controle, em indevido juízo de instrução primária.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Sendo a ré revel e versando a controvérsia sobre questão eminentemente documental — a prova da propriedade e da suposta venda dúplice —, a ausência do documento essencial à comprovação do fato constitutivo do direito do Autor tornava inócua e desnecessária a produção de outras provas, autorizando o julgamento do feito no estado em que se encontrava, na forma do art. 355, II, do CPC.

Destarte, à míngua de comprovação mínima do fato gerador do direito invocado — qual seja, a aquisição do lote especificado e sua posterior alienação em duplicidade pela Apelada —, a improcedência dos pedidos era a medida que se impunha, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada.

Registro que, em razão da revelia, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.